Tribunal: TJDFT
Processo: 0712227-56.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712227-56.2021.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA INEZ LARANGEIRA DE FARIA MENDES, FLAVIA DE SOUZA DOS SANTOS APELADO: FLAVIA DE SOUZA DOS SANTOS, MARIA INEZ LARANGEIRA DE FARIA MENDES D E S P A C H O Considerando a natureza da lide e a possibilidade de autocomposição entre as partes, encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC Brasília. Publique-se. Brasília/DF, 29 de outubro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator